Tribunal: TJES
Processo: 0002277-53.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Falsidade ideológica; Corrupção passiva
Data de julgamento: 2025-02-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contra acórdão do Tribunal Pleno que, à unanimidade, recebeu denúncia da Procuradoria-Geral de Justiça no âmbito da operação
Follow The Money
. Os embargantes alegam a existência de omissões, contradição, obscuridade e ambiguidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há omissão no acórdão quanto ao acesso integral aos elementos de informação, à delimitação do termo inicial da defesa prévia e à necessidade de citação após o recebimento da denúncia;
(ii) estabelecer se existe contradição no reconhecimento da suficiência dos elementos disponíveis, apesar da existência de dados criptografados e não analisados pela Procuradoria-Geral de Justiça;
(iii) verificar se o acórdão apresenta obscuridade nos critérios para definição dos elementos essenciais à defesa preliminar e na disponibilização dos dados criptografados;
(iv) determinar se há ambiguidade na atuação do juiz instrutor à luz do princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme o art. 619 do CPP, sendo vedado seu uso para reexame do mérito.

Não há omissão quanto ao acesso integral aos elementos de informação, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão ao afirmar que os elementos utilizados para a formulação da hipótese acusatória foram disponibilizados antes do recebimento da denúncia, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Eventuais dados não utilizados na denúncia estão sujeitos a contraditório diferido, conforme jurisprudência do STF e STJ.

Não há omissão quanto ao termo inicial da defesa prévia, que decorre da aplicação direta do art. 7º da Lei n.º 8.038/1990. A ausência de manifestação expressa sobre o início do prazo não constitui ponto controvertido a ser apreciado.

A alegação de omissão sobre a necessidade de citação após o recebimento da denúncia é improcedente, pois o acórdão seguiu o art. 299 do Regimento Interno da Corte, determinando a intimação, e não a citação, dos acusados. Contudo, a citação foi realizada por medida de cautela para evitar alegações de nulidade.

Não há contradição na decisão que reconheceu a suficiência dos elementos de informação disponíveis, apesar da existência de dados criptografados, pois a denúncia baseou-se apenas nos elementos acessíveis e mencionados. O contraditório diferido sobre os dados não analisados é permitido, conforme se depreende da jurisprudência do STF e STJ.

No mesmo sentido, não há obscuridade quanto aos critérios para definição dos elementos essenciais à defesa preliminar, pois o acórdão embargado esclareceu que apenas os dados utilizados na denúncia são indispensáveis nesta fase. Dados criptografados foram disponibilizados com os meios necessários para acesso.

A alegação de que o acórdão é ambíguo ao tratar da atuação do juiz instrutor e a garantia dos direitos fundamentais dos investigados, sem esclarecer de forma precisa como essa atuação se compatibiliza com o princípio do juiz natural não procede. A decisão colegiada foi clara ao expressar a competência originária desta corte para processar e julgar a ação, diante da existência de réu com foro por prerrogativa de função, bem como a atribuição do relator para iniciar ou prosseguir nas investigações, além da previsão legal para a delegação de atos instrutórios a juiz de direito, não havendo que se falar em mácula ao princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão recorrida, para que o resultado se volte aos interesses dos embargantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LV; Lei n.º 8.038/1990, arts. 3º, III, e 7º; Súmula Vinculante n.º 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Inq 2424, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.11.2008; STJ, AgRg no HC 735046/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, j. 17.10.2022; STJ, EDcl na APn 897/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, CE, j. 18.12.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002277-53.2024.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: BRUNO FRITOLI ALMEIDA e outros (19)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contra acórdão do Tribunal Pleno que, à unanimidade, recebeu a denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral de Justiça no âmbito da operação
Follow The Money
. Os embargantes alegam a existência de omissões, contradição, obscuridade e ambiguidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há omissão no acórdão quanto ao tema do acesso integral aos elementos de informação, quanto à delimitação do termo inicial da defesa prévia e no que concerne à necessidade de citação após o recebimento da denúncia;
(ii) estabelecer se existe contradição no reconhecimento, pelo acórdão embargado, da suficiência dos elementos disponíveis, apesar da existência de dados criptografados e não analisados pela Procuradoria-Geral de Justiça;
(iii) verificar se o acórdão apresenta obscuridade nos critérios para definição dos elementos essenciais à defesa preliminar;
(iv) determinar se há ambiguidade na atuação do juiz instrutor à luz do princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme o art. 619 do CPP, sendo vedado seu uso para reexame do mérito.

Não há omissão quanto ao acesso integral aos elementos de informação, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão ao afirmar que os elementos utilizados para a formulação da hipótese acusatória foram disponibilizados antes do recebimento da denúncia, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Eventuais dados não utilizados na denúncia estão sujeitos a contraditório diferido, conforme jurisprudência do STF e STJ.

Não há omissão quanto ao termo inicial da defesa prévia, que decorre da aplicação direta do art. 7º da Lei n.º 8.038/1990. A ausência de manifestação expressa sobre o início do prazo não constitui ponto controvertido a ser apreciado.

A alegação de omissão sobre a necessidade de citação após o recebimento da denúncia é improcedente, pois o acórdão seguiu o art. 299 do Regimento Interno da Corte, determinando a intimação, e não a citação, dos acusados. Contudo, a citação pessoal foi efetivamente realizada, por medida de cautela, para evitar alegações de nulidade.

Não há contradição na decisão que reconheceu a suficiência dos elementos de informação disponíveis, apesar da existência de dados criptografados, pois a denúncia baseou-se apenas nos elementos acessíveis e nela expressamente mencionados. O contraditório diferido sobre os dados não analisados é permitido, conforme se depreende da jurisprudência do STF e STJ.

No mesmo sentido, não há obscuridade quanto aos critérios para definição dos elementos essenciais à defesa preliminar, pois o acórdão embargado esclareceu que apenas os dados utilizados na denúncia são indispensáveis nesta fase.

A alegação de que o acórdão é ambíguo ao tratar da atuação do juiz instrutor e a garantia dos direitos fundamentais dos investigados, sem esclarecer de forma precisa como essa atuação se compatibiliza com o princípio do juiz natural não procede. A decisão colegiada foi clara ao expressar a competência originária desta corte para processar e julgar a ação, diante da existência de réu com foro por prerrogativa de função, bem como a atribuição do relator para iniciar ou prosseguir nas investigações, além da previsão legal para a delegação de atos instrutórios a juiz de direito, não havendo que se falar em mácula ao princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão recorrida, para que o resultado se volte aos interesses dos embargantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LV; Lei n.º 8.038/1990, arts. 3º, III, e 7º; Súmula Vinculante n.º 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Inq 2424, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.11.2008; STJ, AgRg no HC 735046/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, j. 17.10.2022; STJ, EDcl na APn 897/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, CE, j. 18.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002277-53.2024.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: BRUNO FRITOLI ALMEIDA, JOAO AUTIMIO LEAO MARTINS, VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS, MAURO PANSINI JUNIOR, RICARDO NUNES DE SOUZA, VELDIR JOSE XAVIER, MAURICIO CAMATA RANGEL, VICENTE SANTORIO FILHO, DENISON CHAVES METZKER, LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, JOSE JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA, HAYALLA ESPERANDIO, GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, VAGUINER COELHO LOPES, WISLEY OLIVEIRA DA SILVA, LUIZ ANTONIO ESPERANDIO, LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA, CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO, JUAREZ JOSE CAMPOS, ERALDO ARLINDO VERA CRUZ

Advogados do(a) REU: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083
Advogados do(a) REU: CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO - ES7571, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, LIGIA KUNZENDORFF MAFRA - ES23937
Advogado do(a) REU: CLAUDIO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA - RJ218632
Advogado do(a) REU: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814
Advogado do(a) REU: RODOLFO ACIOLI BRILHANTE - PB24311
Advogados do(a) REU: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451, IVAN NEIVA NEVES NETO - ES10212, VAGUINER COELHO LOPES - ES23926-A
Advogado do(a) REU: LEONARDO DOS SANTOS GOMES - ES32740-A
Advogados do(a) REU: ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA - ES36296-A, BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A, JULIO CORREA PERRONE - SP233974, RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A
Advogados do(a) REU: ELIZEU ALVES LIMA - ES20618-A, INACIO REIS - ES23760
Advogado do(a) REU: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228
Advogados do(a) REU: BEATRIZ AOUN - ES22589, LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS - ES21748-A
Advogado do(a) REU: ANDREIA DA PENHA SILVA - ES32037-A
Advogados do(a) REU: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603
Advogados do(a) REU: CLEUDIMA LUCIA DA SILVA - ES33118, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, LIGIA KUNZENDORFF MAFRA - ES23937
Advogado do(a) REU: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A
Advogado do(a) REU: NILSINETE ENTRINGER DE ARAUJO - ES3925
Advogados do(a) REU: MARCELO ALVES - ES19186, ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A
Advogados do(a) REU: CAMILA BARRETO CASTELLINI - ES31158, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos conjuntamente por
RICARDO NUNES DE SOUZA

LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA
e
LUIZ ANTONIO ESPERANDIO
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 11542512, por meio do qual este Tribunal Pleno, à unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça em desfavor dos embargantes e de outros 17 (dezessete) acusados, no âmbito da operação
Follow The Money
.

Na petição de evento ID. n.º11562138, os embargantes sustentam, em síntese:
(I)
há omissão na decisão embargada quanto ao acesso integral aos elementos de informação colhidos na fase investigativa, essenciais ao contraditório e ampla defesa, quanto ao termo inicial para a contagem do prazo de apresentação da defesa prévia e quanto à necessidade de citação dos acusados após o recebimento da denúncia;
(II)
verifica-se contradição na decisão embargada ao considerar suficientes os elementos de informação disponíveis, mesmo reconhecendo a existência de dados criptografados e não analisados;
(III)
o v. acórdão é obscuro quanto aos critérios utilizados para definir quais elementos de informação são essenciais à defesa preliminar e em esclarecer como e quando os dados criptografados serão disponibilizados de forma compreensível e utilizável pela defesa;
(IV)
a decisão embargada apresenta ambiguidade ao tratar da atuação do juiz instrutor e a garantia dos direitos fundamentais dos investigados, sem esclarecer de forma precisa como essa atuação se compatibiliza com o princípio do juiz natural.

Em sede de contrarrazões (ID. 11766148), a Procuradoria argumenta pela inexistência de vícios no acórdão embargado, sustentando que as alegações dos embargantes de omissões, contradições, obscuridades e ambiguidades são infundadas. Defende que o acórdão enfrentou todas as questões levantadas, garantindo os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quanto ao acesso aos elementos de informação utilizados na denúncia. Destaca ainda que os dados não analisados ou não utilizados na denúncia serão acessíveis à defesa de forma diferida durante a instrução processual, não configurando cerceamento de defesa. Por fim, requer que os embargos sejam desprovidos, mantendo-se a decisão recorrida.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Primeiramente, os embargantes sustentam que o v. acórdão é
omisso
quanto aos seguintes pontos:
a)
ausência de pronunciamento sobre a necessidade de acesso integral aos elementos de informação colhidos na fase investigativa, incluindo aqueles ainda não juntados aos autos;
b)
ausência de delimitação do termo inicial do prazo para a apresentação de defesa prévia;
c)
ausência de pronunciamento acerca da necessidade de citação dos acusados após o recebimento da denúncia.

Acerca do vício de omissão, esclarece a doutrina que este “ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia”
1
.

Quanto à primeira suposta omissão sustentada pelos embargantes, verifico que
estes sequer suscitaram, em sede de defesa preliminar, a ausência de acesso integral aos elementos de informação que subsidiaram o oferecimento da denúncia, tampouco o fizeram por ocasião da sessão de julgamento, oportunidade em que fora assegurada às defesas a faculdade de realização de sustentação oral
. O embargante Ricardo Nunes de Souza, embora tenha feito menção à Súmula Vinculante 14 em sua defesa, não apresentou argumentos ou fundamentos no sentido de demonstrar de que maneira o conteúdo do enunciado vinculante teria sido violado.

De todo modo, o exame do acórdão embargado revela que
a alegação foi expressamente abordada – e afastada –, embora em sede de apreciação da defesa preliminar de outro acusado que, ao contrário dos embargantes, suscitou o tema em sede de defesa preliminar
. A propósito, confira-se o trecho da decisão embargada que enfrenta a suposta ausência de acesso integral aos elementos de informação expressamente utilizados pela Procuradoria-Geral de Justiça para subsidiar as imputações:

“
Sustenta a defesa, no ponto, que 'considerando as manifestações ministeriais nos autos e as reiteradas decisões da Relatoria, transparece-se a ideia de que a defesa do RESPONDENTE deve se circunscrever àqueles elementos que o MINISTÉRIO PÚBLICO entendeu por bem acostar aos autos ou referir na denúncia, quando, em rigor, considerando a exigência de justa causa para o oferecimento da denúncia (CPP, art. 395, III), os elementos, analisados em conjunto, devem denotar os indícios mínimos de autoria e de materialidade'.

Prosseguindo, afirma que 'é direito da defesa de ter acesso a todo e qualquer elemento conhecido na fase pré-processual, tenha sido ou não referido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO na denúncia, tenha sido ou não considerado relevante pelo órgão de acusação, sob pena de se ditar e de se predeterminar o que pode ou não a defesa conhecer e em qual medida pode exercer a ampla defesa, sobretudo quando demonstrado que os elementos omitidos indicam haver investigação de autoridade sem prévia anuência do Tribunal'.

Nesses termos, sustenta que houve violação da súmula vinculante n.º 14 e que 'nada, absolutamente nada, respalda a concessão de acesso à defesa aos elementos de informação se não se concede prazo razoável para apresentação das peças processuais'.

Quanto ao alegado, registro que, durante o prazo para apresentação de resposta preliminar, as defesas de Bruno Fritoli Almeida e
Maurício Camatta Rangel
formularam requerimentos de suspensão do referido prazo, alegando a ausência de acesso a elementos informativos constantes nos autos. Reiterando os posicionamentos já proferidos em atenção a esses pleitos, reafirmo que é direito da defesa acessar todos os elementos informativos colhidos na fase investigativa, bem como todas as provas produzidas na fase processual, sob pena de violação ao devido processo legal, especialmente sob a ótica dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que os denunciados foram notificados para apresentar defesa preliminar quanto aos fatos e imputações articulados pela Procuradoria-Geral de Justiça na denúncia, buscando a rejeição da peça acusatória ou o acolhimento de uma das hipóteses de absolvição sumária, de modo que, por ora, é
suficiente o pleno acesso aos elementos informativos expressamente mencionados pela PGJ na peça de ingresso
.

Tal linha de entendimento encontra-se corroborada, inclusive, pela manifestação do Exm.º Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no HC n.º 949654/ES, impetrado em favor de Bruno Fritoli Almeida, ao deferir parcialmente a liminar para suspensão do prazo para apresentação de defesa preliminar até a juntada aos autos dos elementos de informação
utilizados na denúncia contra o acusado
,
conforme se depreende do trecho abaixo colacionado:

No que concerne aos elementos probatórios que, eventualmente, não se encontrem disponíveis nos autos, o contraditório se dará de forma diferida, garantindo-se a disponibilização de todo e qualquer elemento informativo colhido na fase investigativa, ainda não acostado aos autos, de modo prévio à apresentação de defesa prévia (art. 8º, Lei 8.038/1990), em sendo recebida a denúncia.

Vale destacar, especialmente quanto a
Maurício Camatta Rangel
, que as diligências investigativas foram iniciadas a partir do aditamento do Inquérito Judicial, que respalda a denúncia, sendo que boa parte delas ainda se encontravam em andamento à época do oferecimento da denúncia e, na medida em que o extenso volume de dados e informações tem sido recebido e processado, a PGJ vem disponibilizando o acesso a tais elementos, consoante se depreende do ID. 10565012 dos autos n.º 0000121-68.2024.8.08.0008 (cautelar de afastamento de sigilo telemático).

Deve-se ponderar, outrossim, que somente os dados obtidos nas quebras de sigilo telefônico e telemático superam os 812 Gigabytes e são recebidas pelo MPES em formato criptografado, carecendo da análise a partir de softwares de tratamento de evidências digitais (p. ex.: IPED). Os dados extraídos dos dispositivos apreendidos,
não utilizados na denúncia
e disponibilizados mais recentemente pela PGJ nos autos n.º 0002281-90.2024.8.08.0000, superam 6 Terabytes e também demandam análise a partir de programas específicos. Em caso análogo, o STF já decidiu que não constitui cerceamento de defesa, para fins de mera análise de admissibilidade da denúncia, a ausência de elementos de informação
não utilizados na denúncia
e que estejam ainda em processo de recebimento, extração ou análise, vejamos:

[...] PROVA. Criminal. Perícia. Documentos e objetos apreendidos. Laudos ainda em processo de elaboração.
Juntada imediata antes do recebimento da denúncia. Inadmissibilidade. Prova não concluída nem usada pelo representante do Ministério Público na denúncia. Falta de interesse processual. Cerceamento de defesa inconcebível. Preliminar rejeitada. Não pode caracterizar cerceamento de defesa prévia contra a denúncia, a falta de laudo pericial em processo de elaboração e no qual não se baseou nem poderia ter-se baseado o representante do Ministério Público
. [...] (Inq 2424, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2008, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-02 PP-00341)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ ao afirmar que a previsão da Súmula Vinculante n.º 14 é atendida quando assegurado o acesso aos elementos de informação
com base nos quais se ofereceu a denúncia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA VINCULANTE N. 14. OBEDIÊNCIA. ACESSO AOS ELEMENTOS DOCUMENTADOS. DISTINGUISHING. INVIABILIDADE. PRECEDENTES SEM RELAÇÃO COM O OBJETO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. In casu, foi esclarecido que se velou pela possibilidade de as defesas terem acesso a todos os elementos de prova que já estavam documentados
e com base nos quais se ofereceu a denúncia
, em atendimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 14. 6. O indeferimento das diligências ocorreu de forma motivada, entendendo a Corte a quo pela existência de elementos suficientes nos autos para a apresentação da resposta preliminar, sem prejuízo de ulterior análise de sua pertinência e de sua relevância ao longo da instrução, ocasião em que se permite à defesa apresentar documentos e requerer o que se fizer necessário para o esclarecimento de fatos relevantes. 7. Inviável a realização de distinguishing ou de overruling em relação a precedentes que sequer foram aventados no writ, pois o pleito configura indevida inovação recursal. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 735046 SP 2022/0104610-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

A Corte Superior também já assentou que o acesso aos elementos de informação sobre os quais se amparou a denúncia é suficiente para o exercício da ampla defesa na etapa de recebimento da denúncia,
assegurando-se o contraditório diferido quanto
aos demais elementos, não utilizados na denúncia
, vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECEBEU PARCIALMENTE A DENÚNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. DESNECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO SUFICIENTES PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DA DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
II - A tese de cerceamento de defesa foi devidamente apreciada, havendo sido expressamente consignado que todos os elementos de informação sobre os quais se edificou a pretensão acusatória, necessários e suficientes para o pleno exercício da ampla defesa na etapa procedimental de recebimento da denúncia, foram integralmente disponibilizados ao embargante em tempo hábil à apresentação da defesa prévia.

Por outro lado, os poucos documentos e mídias eletrônicas que eventualmente não tenham sido acostados aos autos, não sendo essenciais para o oferecimento de defesa prévia ou para o recebimento da exordial, poderão ser posteriormente juntados aos autos no curso da instrução processual e, nessa medida, regularmente submetidos ao contraditório, sem que se possa, por essa razão, cogitar de alguma violação às garantias fundamentais do acusado.
[...] (STJ - EDcl na APn: 897 DF 2017/0213530-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/12/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/02/2020)

Firme em tais razões, não estando demonstrado que as imputações feitas em desfavor do respondente,
na denúncia
, são baseadas em elementos reunidos na fase de investigação e disponíveis nos autos, inviável o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.
”

No que concerne à ausência de manifestação a respeito do termo inicial para a apresentação da defesa prévia estabelecido no art. 7º da Lei n.º 8.038/1990, também não há qualquer omissão.
Tal marco temporal decorre da aplicação direta das regras processuais em vigor, cabendo à defesa técnica dos embargantes orientar adequadamente seus representados acerca do início da contagem do prazo legal de 5 (cinco) dias
. Nesse contexto, a ausência de menção expressa no v. acórdão não se traduz em omissão, haja vista que inexiste qualquer ponto relevante ou controvertido que exija apreciação específica a esse respeito.

Ademais, ao contrário do que sustentam os embargantes, não houve omissão a respeito da comunicação processual dos réus após o recebimento da denúncia. Na realidade, o voto de relatoria, acompanhado à unanimidade, aplicou o disposto no art. 299 do Regimento Interno desta Egrégia Corte, que determina a dispensa de nova citação dos acusados, bastando a intimação acerca do conteúdo da decisão que admitiu a acusação para a fluência do prazo para a defesa prévia prevista no art. 7º da Lei n.º 8.038/1990.

Nada obstante, embora tenha ressalvado o posicionamento deste relator quanto à matéria, no sentido da prescindibilidade da citação a que se refere o art. 7º da Lei n.º 8.038/1990, nos termos do art. 299 do Regimento Interno desta Corte, para evitar eventuais alegações de nulidade determinei a citação dos embargantes em Secretaria, eis que submetidos à medida cautelar de comparecimento mensal em juízo.

Nessa linha, verifica-se nos ID’s 11661732, 11661733 e 11661934, que os ora embargantes foram devidamente citados em 08/01/2025 e, por conseguinte, não há que se falar em ausência de definição acerca da matéria.

Prosseguindo, os embargantes sustentam
contradição
na decisão embargada ao considerar suficientes os elementos de informação disponíveis, mesmo reconhecendo a existência de dados criptografados e não analisados.

O vício de contradição “ocorre quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”
2
. Na hipótese, não se verifica a incompatibilidade entre o reconhecimento da existência de um grande volume de dados que vinham sendo extraídos de dispositivos apreendidos ou obtidos a partir das quebras de sigilo telemático, e a afirmação de suficiência dos elementos de informação já disponíveis nos autos para fins de atendimento à ampla defesa, considerando as provas que foram expressamente utilizadas na peça acusatória.

Isso porque, os
dados expressamente mencionados na denúncia
foram apresentados pela Procuradoria-Geral de Justiça antes da apreciação da peça acusatória, por determinação deste relator, inclusive
restituindo integralmente o prazo para todos os acusados se manifestarem a respeito do conteúdo
– mesmo aqueles não abrangidos ou vinculados a estas informações na peça de ingresso, como é o caso dos embargantes.

Quanto aos elementos de informação não utilizados pela acusação na peça acusatória, o v. acórdão foi expresso ao estabelecer que
o contraditório ficará assegurado de maneira diferida
, amparando-se em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não constitui cerceamento de defesa, para fins de mera análise de admissibilidade da denúncia, a ausência de elementos de informação
não utilizados na denúncia
e que estejam ainda em processo de recebimento, extração ou análise (Inq 2424, Relator Min. CEZAR PELUSO).

No ponto, também saliento que não há qualquer
obscuridade
“quanto ao critério utilizado para determinar quais elementos de informação são considerados essenciais para a defesa preliminar e quais podem ser apresentados posteriormente durante a instrução processual”, pois restou indicado com clareza suficiente a premissa de que restará assegurado o contraditório diferido em relação a eventuais elementos de informação
não mencionados na denúncia
, que possam interessar às respectivas defesas.

Deve-se ressaltar, outrossim, que os dados já extraídos ou obtidos pela Procuradoria-Geral de Justiça foram disponibilizados,
inclusive antes da apreciação da admissibilidade da acusação
, em HD’s Externos que se encontram à disposição dos interessados em Secretaria, vejamos:

Quanto à necessidade de utilização de softwares específicos para acesso aos dados “criptografados”, destaca-se que os dispositivos de armazenamento fornecidos pela PGJ já contam com os aplicativos essenciais para o tratamento de evidencias digitais, consoante manifestação do parquet nos autos da medida cautelar n.º 0000121-68.2024.8.08.0008, que conta inclusive com tutorial para utilização:

Por fim, alegam os embargantes que o v. acórdão é ambíguo “ao tratar da atuação do juiz instrutor e a garantia dos direitos fundamentais dos investigados, sem esclarecer de forma precisa como essa atuação se compatibiliza com o princípio do juiz natural e a segurança jurídica essencial para os acusados”.

Referido vício “ocorre quando a decisão, em qualquer ponto, permite duas ou mais interpretações”
3
.

Neste caso, não se cogita de multiplicidade de interpretações, tendo sido explicitado que o Tribunal de Justiça é o órgão competente para processar e julgar, originariamente, a ação penal, diante da existência de autoridade com foro por prerrogativa de função (art. 109, inciso I, alínea “a”, da Constituição Estadual) e que cabe ao Relator iniciar ou continuar as investigações (art. 33, parágrafo único - LOMAN), podendo delegar poderes instrutórios a juiz de direto (art. 3º, inciso III, Lei n.º 8.038/1990).

Na oportunidade, asseverou-se, ainda, que a atuação do juiz instrutor, designado por este Relator para conduzir os interrogatórios dos acusados, limitou-se estritamente ao exercício da presidência dos atos processuais, em conformidade com as atribuições que lhe são conferidas pela legislação aplicável e que, longe de comprometer a imparcialidade do magistrado, tal intervenção busca assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos investigados, garantindo a regularidade da instrução processual e a plena observância do devido processo legal.

Portanto, não há no v. acórdão embargado qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanado. As alegações dos embargantes configuram, na verdade, tentativa de rediscutir questões de mérito já analisadas e devidamente fundamentadas, ou ainda matérias não relacionadas com a admissibilidade da acusação e não suscitadas em sede de defesa preliminar.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão recorrida, para que o resultado se volte aos interesses dos embargantes. Nesse sentido:

[...] 1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si
. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores. 3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

[...] II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada
. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

[...] 1 -
Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP
. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

À luz do exposto, ante a ausência dos vícios que ensejam a oposição dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Dou por prequestionados todos os dispositivos constitucionais, legais e demais normas e matérias suscitadas pelas partes neste recurso, haja vista todas terem sido expressamente analisadas.

É como voto.

____________________________________________________

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1.840.

2
Idem.

3
Idem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Suspeição já declarada por meio do despacho de fls. 04 dos autos físicos (ID 9340365).

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de embargos de declaração.

Acompanho o voto do E. relator para conhecer e negar provimento.

Averbo a minha suspeição por motivo de foro íntimo.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 06.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.